Tribunal: TCU
Processo: 023.899/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8341/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.899/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ewerton da Costa Ribeiro (XXX.145.933-XX); Jessica Helen Maia de Freitas (XXX.620.333-XX); Jose Cezar Junior de Souza Filho (XXX.672.083-XX); Mariana Brito Dantas (XXX.535.933-XX); Narciso Moura Arruda Junior (XXX.812.183-XX); Natalia Lopes Braga (XXX.472.733-XX); Sergio Roberto Bacelar Huhn (XXX.220.334-XX); Thalles Ribeiro Gomes (XXX.741.823-XX); Vanessa de Oliveira Lourenco (XXX.157.503-XX); Vitoria Regina Nicolau Silvestre (XXX.714.573-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.